Tribunal: TJMT
Processo: 1050206-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1050206-20.2020.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA e PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA
Recorridos: ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA e PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/07/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSISTÊNCIA FUNERAL. PRAZO DE CARÊNCIA. ÓBITO NA VÉSPERA DO PRAZO FINAL DA CARÊNCIA. RECUSA EM CUSTEAR O FUNERAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO. REEMBOLSO PARCIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. CUPOM FISCAL QUE APONTA VALOR A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DEMANDADA IMPROVIDO.
1. Pretende a demandante por meio da presente ação a condenação da empresa demandada na obrigação de custear integralmente os serviços funerários e indenização por danos morais.
2. A Recorrente/Recorrida ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA firmou contrato de assistência funeral junto a Recorrente/Recorrida PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA, cujo genitor que veio a falecer em 17/12/2020, com 48 (quarenta) e oito anos de idade.
3. A contratação do serviço ocorreu em 20/08/2020 e havia previsão de que para os beneficiários com idade até 60 (sessenta) anos a carência para morte natural seria de 120 (cento e vinte) dias, conforme cláusula VIII DA CARÊNCIA - 8.1.
4. No entanto, o genitor da Recorrente/Recorrida ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA faleceu após 119 (cento e dezenove) dias da contratação e quando procurada para prestar à assistência funeral, houve recusa por parte da empresa demandada, ao argumento de que ainda estava no período de carência, mesmo após grande insistência familiar, notadamente porque faltava apenas 01 (um) dia para o término do prazo de carência.
5. Diante da negativa, de forma imediata Recorre/Recorrida ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA ajuizou a presente ação e requereu liminarmente o cumprimento da obrigação de fazer, a qual fora concedida pelo juízo a quo, no entanto o tempo gasto para comunicação da parte contrária impossibilitou o seu cumprimento, motivo pelo qual os familiares custearam o serviço que foi prestado por terceiro.
6. Ainda que respaldado pela previsão contratual, não se mostrou razoável a negativa da empresa demandada em um momento de incalculável aflição, posto que a consumidora já havia adiantado o pagamento de várias prestações, que superavam inclusive a data do óbito. O rompimento da barreira da carência ocorreria em algumas horas, o que demonstra a falta de sensibilidade da empresa demandada na condução do caso. Demais disso, o enterro veio a ocorrer no dia 21/08/2020 quando já finalizado o prazo de carência.
7. Durante a instrução processual a empresa Recorre/Recorrida PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA depositou em juízo o valor de R$ 2.354,00 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais), no entanto o valor não se revelou suficiente para custear todo serviço prestado no funeral, pois, como consta no cupom fiscal colacionado no ID 89756145, em sede de impugnação, a tanatopraxia - métodos utilizados por molde a conservar, embalsamar, higienizar, restaurar e cuidar da aparência de um cadáver1 -, necessária ante o impasse na realização do funeral, custou a importância de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) não foi acoplada ao pagamento.
8. Nesse contexto, considerando que a obrigação e fazer não foi cumprida pela empresa Recorrente/Recorrida, houve a conversão automática em perdas e danos, face a impossibilidade de cumprimento posterior da obrigação. Desta forma, a compensação do valor deverá ser adequada para incluir o valor gasto na tanatopraxia.
9. Com relação aos danos morais, ainda que evidente a sensibilidade que reveste o caso, a compensação material já se mostra suficiente para resolver o imbróglio, porquanto a empresa não se valeu de mera liberalidade para negar a prestação de assistência funerária.
Em verdade estava respaldada contratualmente. Dessa forma coube ao Poder Judiciário apenas flexibilizar a aplicação da cláusula contratual, para que a assistência contratada fosse prestada, não se podendo exigir, no entanto, que a empresa o fizesse de bom grado e voluntariamente, visto que a mesma exerce uma função comercial e visa à obtenção de lucros.
10. A situação resolve-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais (danos emergentes e os lucros cessantes).
11. É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso da demandante conhecida e parcialmente provido.
14. Recurso do demandado conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050206-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.217.071-45 (RECORRENTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022